Tribunal: TJDFT
Processo: 0753936-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0753936-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELANE DUARTE RAPHAEL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a impugnação aos cálculos apresentados pela agravada. Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão impugnada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 217279809 – autos originais): [...] Indefiro a impugnação dos cálculos da parte executada apresentada no Id 208369898. De fato, os cálculos realizados pela contadoria seguiram as determinações contidas na sentença de ID 197816701, que assim determinou quanto aos cálculos: Com o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: I - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 11.590,68 (onze mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e oito centavos, referente à diferença de base de cálculo (R$ 11.711,68) e ao valor reconhecido e não pago (R$ 12.306,18) da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (05/2018); II - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 12.798,41 (doze mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, devendo a quantia ser atualizada a partir da data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia. Resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. O valor da condenação estará sujeito aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021. A Contadoria apresentou resposta a impugnação esclarecendo que os cálculos foram realizados a paritr dos valores definidos na sentença, esclarecendo ainda, que tais valores estão atualizados até novembro de 2023. (ID 212855616). Por outro lado, a impugnação apresentada pelo Distrito Federal não apontou de forma específica qual seria o erro dos cálculos feitos pela Contadoria deste juízo, limitou-se a indicar apenas divergência com os realizados pelo seu setor. Assim, rejeito a impugnação da parte executada, pois os cálculos da contadoria seguiram os termos da respectiva sentença. (grifei) No caso em comento, entendo que não estão demonstradas a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação para fins de suspensão da decisão; é que o agravado, ao menos em cognição sumária, apenas assevera que os seus cálculos deveriam prevalecer, pois teriam sido realizados pelo seu setor contábil; entretanto, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é de natureza relativa; no caso sob exame, o laudo emitido pela Contadoria Judicial (ID 205725594 dos autos originais) utilizou os parâmetros estabelecidos na sentença de ID 197816701, não havendo probabilidade do direito apta a ensejar a reforma da decisão neste momento. Portanto, entendo que não estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos acima destacados. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora